Tribunal: STJ
Processo: 0186170-79.2016.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902780 - CE (2025/0119558-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VALDIR NEVES DA SILVA COSTA - CE012667
MARIA ALDENORA DA SILVA COSTA - CE021129
AGRAVADO
: EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: FELÍCIO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDERSON LIMA SILVEIRA - CE028652
ANELISE FEITOSA GIRAO - CE030041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação reivindicatória de posse.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ quanto à
alegação atinente à ausência dos requisitos autorizadores para a ação
reivindicatória; e ii) o descumprimento do estabelecido no art. 1.029, § 1o, do
CPC porquanto, apesar de indicar o permissivo constitucional atinente à
alegação de dissídio jurisprudencial, não houve a necessária demonstração
do cotejo analítico e da similitude fática.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: bf4cb02a-c88d-42ad-9e19-3cf5c8e76f71

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902780 - CE (2025/0119558-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: PEDRO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: VALDIR NEVES DA SILVA COSTA - CE012667
MARIA ALDENORA DA SILVA COSTA - CE021129
AGRAVADO
: EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: FELÍCIO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADVOGADOS
: ANDERSON LIMA SILVEIRA - CE028652
ANELISE FEITOSA GIRAO - CE030041
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação reivindicatória de posse.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ quanto à
alegação atinente à ausência dos requisitos autorizadores para a ação
reivindicatória; e ii) o descumprimento do estabelecido no art. 1.029, § 1o, do
CPC porquanto, apesar de indicar o permissivo constitucional atinente à
alegação de dissídio jurisprudencial, não houve a necessária demonstração
do cotejo analítico e da similitude fática.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por PEDRO PEREIRA DA SILVA,
MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA contra decisão unipessoal que não conheceu do
agravo em recurso especial.
reivindicatória de posse ajuizada por EUROVISION PARTICIPACOES
Ação:
E INVESTIMENTOS LTDA em face de PEDRO PEREIRA DA SILVA e MARIA ALDIZIA DA
SILVA PEREIRA.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA49747792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:57
Código de Controle do Documento: 1fbbd66d-c094-4f6c-952d-d7f7e26a15d3

negou provimento à apelação interposta por PEDRO PEREIRA
Acórdão:
DA SILVA e MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA, nos termos da seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO INDEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO AFETA A ESFERA
JURÍDICA DE TERCEIRO. PEDIDO REIVINDICATÓRIO. REQUISITOS. TITULARIDADE,
INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA DO REQUERIDO. COMPROVAÇÃO. AUTOR QUE
ADQUIRIU O BEM ATRAVÉS DE NEGÓCIO JURÍDICO ESCRITURADO E REGISTRADO
EM CARTÓRIO, CONFORME DETERMINAÇÃO LEGAL. REQUERIDO QUE CELEBROU
CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA POSTERIOR E SEM ATENDER AOS
REQUISITOS LEGAIS IMPOSTOS PARA O CASO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE
FUNDAMENTADA EM NULIDADE DO CONTRATO QUE ENVOLVE O REQUERENTE E
TERCEIRO. VIA INADEQUADA, AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA O PLEITO E
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMULAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE
CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão recursal diz respeito a presença dos requisitos do
pedido reivindicatório e à análise da alegação de nulidade do negócio jurídico que
implicou na transferência da propriedade do imóvel para o apelado, sob alegação de
que praticado no âmbito de atividade de agiotagem.
2. De início, registro que o presente feito é via inadequada para
discussão de suposta simulação de negócio jurídico entre o apelado e terceiro.
Ademais, entendo que os recorrentes carecem de legitimidade para o pleito. Ainda
assim, não há nestes autos qualquer comprovação da nulidade alegada.
3. Por outro lado, o autor demonstrou a presença de todos os requisitos
necessários para a procedência do pleito reivindicatório: a) que o autor tenha a
titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja
devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu.
4. Nesse sentido, tem-se que o autor possui título dominial do bem,
adquirido por escritura pública de cessão de direito e registrado em serventia
extrajudicial, conforme determina a lei, enquanto que os requeridos/apelantes
acostaram aos autos documento particular de compra e venda, celebrado
posteriormente, sem obedecer a formalidade legal da necessidade de registro e
sem oponibilidade em face de terceiros.
5. Por fim, o pleito da retenção de benfeitorias não foi tratado na
contestação, de modo que tal tese não foi objeto de prévia análise pelo juízo
processante, tratando-se, portanto, de inovação recursal, não podendo ser
examinada por esta Egrégia Corte, sob pena de supressão de instância.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. "
(e-STJ fl. 287).

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência
da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49747792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:57
Código de Controle do Documento: 1fbbd66d-c094-4f6c-952d-d7f7e26a15d3

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/CE:
i) incidência da Súmula 7/STJ quanto à alegação atinente à ausência dos
requisitos autorizadores para a ação reivindicatória; e
ii) descumprimento do estabelecido no art. 1.029, § 1o do CPC
porquanto, apesar de indicar o permissivo constitucional atinente à alegação de
dissídio jurisprudencial, não houve a necessária demonstração do cotejo analítico
e da similitude fática.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ no tocante à alegação
atinente à ausência dos requisitos autorizadores para a ação reivindicatória,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e
provas, avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi
feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
Documento eletrônico VDA49747792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:57
Código de Controle do Documento: 1fbbd66d-c094-4f6c-952d-d7f7e26a15d3

observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp n. 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Por fim, faz-se necessário destacar que a impugnação específica atinente
à inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ apenas em agravo interno, configura
inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49747792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:32:57
Código de Controle do Documento: 1fbbd66d-c094-4f6c-952d-d7f7e26a15d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.780 / CE
Número Registro: 2025/0119558-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00272902920168060117 01861707920168060001 08691839220148060001 08754611220148060001
1861707920168060001 272902920168060117 8691839220148060001 8754611220148060001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : VALDIR NEVES DA SILVA COSTA - CE012667
MARIA ALDENORA DA SILVA COSTA - CE021129
AGRAVADO
: EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: FELÍCIO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADVOGADOS : ANDERSON LIMA SILVEIRA - CE028652
ANELISE FEITOSA GIRAO - CE030041
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVANTE : MARIA ALDIZIA DA SILVA PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : VALDIR NEVES DA SILVA COSTA - CE012667
MARIA ALDENORA DA SILVA COSTA - CE021129
AGRAVADO
: EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Documento eletrônico VDA50754814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: c2eb2fbe-dbdd-4299-8be9-b576d96d8620

OUTRO
NOME
: FELÍCIO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
ADVOGADOS : ANDERSON LIMA SILVEIRA - CE028652
ANELISE FEITOSA GIRAO - CE030041
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:27
Código de Controle do Documento: c2eb2fbe-dbdd-4299-8be9-b576d96d8620